Tribunal: STF
Processo: Rcl 42764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra ato administrativo do Estado de Santa Catarina, bem como contra decisão judicial proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de Blumenau, que teriam afrontado a suspensão nacional determinada nos autos da ADPF 640 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático (fls. 1/4):
    O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) propôs nesta Suprema Corte Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental em relação à interpretação que vem sendo conferida aos artigos 25, §§1º e 2º (com redação conferida pela Lei 13.052/2014) e art. 32 da Lei 9.605/1998, bem como os artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6.514/2008, por parte de órgãos judiciais e administrativos, de modo a possibilitar o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos.
    Nesse sentido, o partido alegou violação aos preceitos fundamentais inscritos no art. 5º, II e art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal de 1988, sustentando que a interpretação que permite o abate de animais apreendidos não está autorizada pelas normas citadas.
    Aduziu também que essa prática ofende a Constituição, haja vista que “ao invés de proteger os animais apreendidos em situação de maus tratos, permite a crueldade, desrespeitando a integridade e a vida dos animais”. Formulou pedido liminar.
    O Ministro Gilmar Mendes, relator, em decisão datada de 27 de março de 2020, entendeu cabível e conheceu da ação, observando que a interpretação da legislação federal pelos órgãos administrativos e judiciais, ao possibilitar o abate de animais apreendidos em condições de maus-tratos, ofende normas materiais da Constituição, em especial o art. 225, §1º, VII, da CF/88.
     Reconheceu a decisão a existência de situação de urgência que a demanda suscita e se concedeu medida cautelar para suspender TODAS as decisões administrativas e judiciais e demais normas infraconstitucionais em âmbito nacional que autorizam o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus tratos.
    (...)
    Não obstante a decisão do STF, na data de 18/07/2020 a guarnição policial militar ambiental do Estado de Santa Catarina, com apoio de guarnições de policial militar ambiental do município de Blumenau, SC, guarnições do 10º Batalhão de Policial Militar de Blumenau, SC, guarnição da Policia Rodoviária Estadual, Guarnição de Policia Militar do Município de Massaranduba, SC, e da CIDASC - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA do Estado de Santa Catarina, através dos médicos veterinários Oscar Olívio de Faria Junior e Liége Cantelli, realizaram abordagem em um galpão em madeira, às margens a Rodovia SC 108 no município de Massaranduba, SC, a fim de averiguar a suposta prática de “rinha de galo”.
    No interior do galpão fora efetuada busca pessoal e qualificação de todos os abordados para os quais fora atribuída como “autores” a participação da tipificação do ilícito de maus-tratos, haja vista que o efetivo logrou êxito em encontrar, no interior do barracão, 86 (oitenta e seis aves), supostamente destinadas à “briga de galo”.
    Os médicos veterinários da CIDASC Oscar Olívio de Faria Junior e Liége Cantelli, sob anuência da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, recolheram as 86 aves e estabeleceram o ABATE sanitário de todas as aves e despovoamento da propriedade, destinando as aves ao aterro sanitário. (Segue cópia do Termo Circunstanciado com o relatório policial).
    Daí a presente reclamação, Excelência, haja vista que a decisão do Estado de SC, por meio da CIDASC em abater as aves afronta a autoridade da decisão desta Corte, disposta na ADPF 640 MC / DF, que impede o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus-tratos, DECISÃO ESTA COM EFEITO ERGA OMNES.
    (...)
    O Estado de Santa Catarina não é parte da ADPF 640 MC / DF, contudo, a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental tem efeito erga omnes e, via de consequência, alcança os atos referendados pelo Estado de Santa Catarina no que concerne ao abate de animais em situação de maus-tratos.
    No entanto, não sendo parte, o Estado de SC, obviamente, não fora intimado da decisão desta Corte, procedendo com abates de animais em situação de maus-tratos baseado no Decreto Estadual nº 2919, de 01/06/1998, comumente utilizado pela CIDASC como base para legalizar o abate, conforme se depura do seu art. 9º, incisos XIII e XIV, além da Lei Estadual nº 10.366, de 24/01/1997, que em seu art. 7º, “d”, dispõe do mesmo tema.
    O autor, então, baseado no art. 2º, § único, “d”, da Lei 4.717/1965, promoveu AÇÃO POLULAR AMBIENTAL COM PEDIDO DE LIMINAR que tramita na 1ª Vara da Fazenda Púb., Acidentes do Trab. e Registros Púb. da Comarca de Blumenau, SC. Requereu liminar para intimar o Estado de Santa Catarina para se abster de consentir no abate de animais em situação de maus-tratos, seja por meio da CIDASC, seja por meio da PM Ambiental, conforme decisão do STF na ADPF 640 MC / DF.
    Contudo, o pedido liminar fora negado.
    (…)
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 9/10):
    No caso em tela, a Reclamação visa garantir a autoridade das decisões do STF, ou seja, quando decisões monocráticas ou colegiadas do STF são desrespeitadas ou descumpridas por autoridades judiciárias ou administrativas.
    Isto porque o abate sanitário de 86 aves em situação de suposto maus-tratos, por órgão público estatal catarinense, em data três meses depois da decisão disposta na ADPF 640 MC / DF afronta e desrespeita a decisão monocrática nela dispendida.
    Vale ressaltar que o art. 9º, incisos XIII e XIV do Decreto Estadual Catarinense nº 2919, de 01/06/1998, comumente utilizado pela CIDASC como base para legalizar o abate, está suspenso em razão da decisão desta Corte, como também está suspenso o art. 7º, “d”, Lei Estadual nº 10.366, de 24/01/1997.
    Para garantir que o Estado de Santa Catarina cumpra a decisão proferida por esta Suprema Corte, se faz necessária sua intimação para ciência do ato; neste sentido que requereu o autor medida liminar em Ação Popular proposta junto à 1ª Vara da Fazenda Púb., Acidentes do Trab. e Registros Púb. da Comarca de Blumenau, SC. Somente com a ciência do Estado será possível garanti que a decisão desta Corte seja respeitada e cessado o sacrifício de animais em situação de maus-tratos pelos órgãos de fiscalização do Governo do Estado de Santa Catariana.
    Portanto, a decisão judicial que indeferiu o pedido liminar para dar ciência ao Estado de Santa Catarina da decisão proferida na ADPF 640 MC / DF merece ser revista, a evitar a LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ou seja, AO MEIO AMBIENTE.
    Ao final, requer liminarmente, seja o Estado de Santa Catarina intimado da decisão proferida na ADPF 640 MC / DF para, por meio de seus órgãos reguladores, deixar de abater ou consentir no abate de animais em situação de maus-tratos (fl. 10). No mérito, requer se digne esta Corte em DECLARAR a inexistência de norma legal a amparar o abate de todo e qualquer animal em situação de maus-tratos em todo o Estado de Santa Catarina (fl. 11).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADPF 640 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES), na qual, em decisão publicada em 1º/4/2020, foi deferida medida cautelar para: a) determinar a suspensão de todas as decisões administrativas ou judiciais, em âmbito nacional, que autorizem o sacrifício de animais apreendidos em situação de maus-tratos; b) reconhecer a ilegitimidade da interpretação dos arts. 25, §§1º e 2º da Lei 9.605/1998, bem como dos artigos 101, 102 e 103 do Decreto 6.514/2008 e demais normas infraconstitucionais, que determina o abate de animais apreendidos em situação de maus-tratos.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. 
    O ato impugnado refere-se à ato administrativo (REGISTRO 0474071/2020-BOTC-02518.2020.0000126), praticado pela 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, que determinou, no caso concreto, o abate sanitário dos animais apreendidos em situação de maus tratos, qual seja: armazenamento de aves com a finalidade de apostas ilícitas, denominadas, popularmente, de “rinhas de galo”. Portanto, contexto diretamente relacionado ao objeto do paradigma de controle indicado (doc. 6). 
    Nessas circunstâncias, em que o ato administrativo estabeleceu o abate de animais apreendidos em situação de maus tratos, há inconteste afronta a determinação de suspensão nacional imposta nos autos da ADPF 640 MC (Rel. GILMAR MENDES).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado (REGISTRO 0474071/2020-BOTC-02518.2020.0000126), unicamente, na parte em que determina do abate dos animais apreendidos, até posterior pronunciamento na ADPF 640 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Comuniquem-se, imediatamente, à CPMA/1ºBPMA/2ªCia - 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa Catarina, à Secretaria de Estado da Segurança da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e ao Governo do Estado de Santa Catarina.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente